Tribunal: STF
Processo: AR 894
Classe: AR
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-25
Data de publicação: 1979-04-25

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. MILITAR. OFICIAL DA RESERVA DE 2ª CLASSE DO EXÉRCITO
QUE, VOLTANDO DA 2ª GUERRA MUNDIAL NO POSTO DE CAPITÃO, PERMANECEU
NAS FILEIRAS COMO OFICIAL CONVOCADO (ART. 1º, "B", Nº 2, DO
DECRETO-LEI Nº 8.159, DE 3.11.45, C/C ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 8.381,
DE 17.12.45). DIREITO A PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR (ART. 11 DO
REGULAMENTO PARA O CORPO DE OFICIAIS DA RESERVA, DECRETO Nº 15.231,
DE 31.12.1921, MANTIDO PELOS DECRETOS-LEIS NºS 5.485, DE 14.5.43, E
5.957, DE 1.11.43). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.